Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória que condenou a ré, pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do CP). A Defesa busca, na dosimetria, a redução da pena para abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal devido à confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada, conforme a Súmula 231 do STJ, estabelece que a atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STF (RE 597.270) e pelo STJ em recentes decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158; caput, e art. 65, III, "d"; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.06.2009; STJ, REsp 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764. 6a Turma.